Tribunal: TJSP
Processo: 3003113-75.2013.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Dano ao Erário
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Apelações Cíveis - Ação de Responsabilização por Ato de Improbidade Administrativa – Apoio do Poder Público à realização de eventos no Município – 3a Mostra Gastronômica e 2a Rio Preto Franchising - Dispensas de licitações e contratações indiretas – Fraude – Fracionamento indevido - Direcionamento – Ausência de efetiva concorrência – Caracterização de atos de improbidade - Dano in re ipsa -

Ementa:
Apelações Cíveis - Ação de Responsabilização por Ato de Improbidade Administrativa – Apoio do Poder Público à realização de eventos no Município – 3a Mostra Gastronômica e 2a Rio Preto Franchising - Dispensas de licitações e contratações indiretas – Fraude – Fracionamento indevido - Direcionamento – Ausência de efetiva concorrência – Caracterização de atos de improbidade - Dano in re ipsa - Violação de princípios administrativos e prejuízo ao erário caracterizados – Comprovação de conluio e fraude – Má-fé dos réus que não pode ser considerada mera inabilidade – Sentença de parcial procedência reformada – Recursos dos corréus providos. Recursos dos corréus parcialmente providos.